Tribunal: TJPA
Processo: 0806807-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806807-41.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: MARCOS ADRIANO SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 157, §2º, II E § 2º-A, I, AMBOS DO CPB E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 C/C ART. 69,

TAMBÉM DO CPB
– ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL, EXCESSO DE PRAZO E FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, DENTRE AS QUAIS, PRISÃO DOMICILIAR
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INOPERÂNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL NÃO ENQUADRADA – DESCABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente que responde pelos delitos contidos nos
artigo 157, §2º, II e § 2º-A, I, ambos do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 c/c art. 69, também do CPB.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares, situação de pandemia viral e excesso de prazo
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisada
a decisão Id. nº
3297278, colacionada nos presentes autos eletrônicos
,
percebo que a mesma se valeu da técnica da motivação per relationem
, completamente válida e admitida no nosso ordenamento jurídico, respeitando, o Juízo, o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelas quais o paciente está sendo processado, roubo majorado e corrupção de menores

Do que consta dos autos, sobretudo do fundamentado pelo Juízo na decisão constritora original,
“
A segregação cautelar do autuado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312). A segregação é assim necessária para evitar a reiteração delitiva. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". (...) A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda, que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Em caso similar, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará: Conceito de ordem pública não esta circunscrito, exclusivamente, ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social".
.”

Nesse viés, conforme informado pelo Juízo, o paciente e o outro agente adolescente, supostamente, teriam subtraído, em uma motocicleta, mediante arma de fogo, com uso de uma coronhada, celular da vítima e de sua filha.

Verifica-se, pois, a gravidade concreta das supostas condutas apuradas, bem como a periculosidade do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6
.
Quanto à alegação de pandemia viral, tem-se que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos, descabendo, portanto, qualquer possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

7

Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo e do guarnecido pela impetrante, o paciente segue preso desde 21/11/2018, estando o processo em fase instrutória, aguardando retorno de carta precatória.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, levando-se em conta a necessidade de expedição de cartas precatórias, situação de pandemia viral e pedidos de liberdade aventados pela defesa.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Marcos Adriano Silva de Souza.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0806807-41.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Marcos Adriano Silva de Souza
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente,
o Paciente encontra-se preso desde o dia
21/11/2018
, por supostamente ter cometido os crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores.

Alega situação de pandemia viral, ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente, com aplicação subsidiária
de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

Medida liminar por mim indeferida e informações requisitadas no Id. nº
3300905.

O Juízo, então, prestou as informações necessárias no Id. nº

3317956
, nos seguintes termos (sic):

“O indiciado é acusado pela prática, em tese, pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 157, §2º, II e § 2º-A, I, ambos do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 c/c art. 69, também do CPB.

O acusado foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em prisão preventiva no dia 22/11/2018.

E segundo consta dos autos, no dia 20/11/2018, por volta de 19:45hs, a vítima Francinete dos Santos Miranda fora abordada pelo acusado e seu comparsa adolescentes, sendo que este último estava na carona da motocicleta e portando uma arma de fogo, a qual utilizou para ameaçar a vítima e a agredir com uma coronhada, após subtrair o seu aparelho telefônico e o de sua filha, de apenas 13 anos de idade, que estava no momento do crime.

As vítimas Carmelino Rodrigues da Silva, Iozete Carvalho da Silva e seu filho Felipe da Silva Souza foram abordados no dia 21/11/2018, por volta das 10:00 hs, no mesmo modus operandi citado acima, resultando na subtração de aparelhos telefônicos e documentos pessoais.

Através de imagens que circulavam em mídias sociais, de câmeras de vídeo de segurança, que registraram a ação criminosa, a polícia localizou a sra. Jilcilene, que foi à Delegacia e informou ter alugado sua moto, colete e ponto de mototáxi a Marcos Adriano Silva de Souza, ora paciente, indicando o endereço da residência do acusado.

Em 25/01/2019 foi oferecida denúncia contra o acusado, ora paciente, sendo a esta recebida em 11/03/2019 pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 157, §2º, II e § 2º-A, I, ambos do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 c/c art. 69, também do CPB, sendo determinada a citação do acusado para oferecimento de resposta à acusação e designada audiência de instrução.

Em 13/06/2019 foi apresentado resposta à acusação.

No dia 02/07/2019 foi realizada a audiência de instrução, na qual foram ouvidas algumas testemunhas de acusação e sendo suspensa a audiência pelo fato do Ministério Público insistir na oitiva das testemunhas faltosas.

Em 31/07/2019 foi realizada audiência em continuação da instrução, sendo ouvida a testemunha Francinete dos Santos Miranda e Michele Fernanda Henrique Padilha, sendo suspensa a audiência, devido o Ministério Público insistir na oitiva das testemunhas faltosas.

No dia 10/09/2019 foi realizada audiência para oitiva da testemunha de acusação Tayron Sousa dos Santos, tendo o Ministério Público desistido da oitiva da testemunha de acusação Luana da Silva e sendo determinada a expedição de carta precatória para a oitiva da vítima Carmelino Rodrigues da Silva. E ainda, sendo realizado o interrogatório do acusado.

Em 31/10/2019 o acusado, por meio de sua defesa, apresentou pedido de liberdade provisória por excesso de prazo, manifestando-se o Ministério Público de forma desfavorável e tendo este Juízo indeferido o referido pedido.

Em 19/12/2019 foi enviada Carta Precatória para oitiva da vítima Carmelino Rodrigues da Silva à Comarca de Cametá/PA.

O acusado, por meio de sua defesa, peticionou habeas Corpus criminal, cuja informações foram devidamente prestadas por este Juízo em 11/02/2020.

Em 23/06/2020 foi feita a revisão da prisão preventiva, decretada, mantendo-a e determinando o envio dos autos ao Ministério Público, ante a não devolução da carta precatória de oitiva da vítima Carmelino Rodrigues da Silva.

Ressalta-se que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios.

No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí (sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo.

Reforce-se, ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento-quando recomendado.

Assim, estão sendo tomadas todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos, pelo COVID-19”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça no Id. nº
3345604
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
situação de pandemia viral, ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão Id. nº
3297278, colacionada nos presentes autos eletrônicos
,
percebo que a mesma se valeu da técnica da motivação per relationem
, completamente válida e admitida no nosso ordenamento jurídico, respeitando, o Juízo, o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
como já fora antecipado, valeu-se o Juízo da técnica da motivação per
relationem
, confirmando a manutenção da presença dos requisitos cautelares da prisão, o que fora constatado por minha assessoria em consulta ao sistema informatizado Libra desta Corte no Doc. nº
2018.04751221-61
.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelas quais o paciente está sendo processado, roubo majorado e corrupção de menores

Do que consta dos autos, sobretudo do fundamentado pelo Juízo na decisão constritora original,
“
A segregação cautelar do autuado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312). A segregação é assim necessária para evitar a reiteração delitiva. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". (...) A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda, que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Em caso similar, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará: Conceito de ordem pública não esta circunscrito, exclusivamente, ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social".
.”

Nesse viés, conforme informado pelo Juízo, o paciente e o outro agente adolescente, supostamente, teriam subtraído, em uma motocicleta, mediante arma de fogo, com uso de uma coronhada, celular da vítima e de sua filha.

Verifica-se, pois, a gravidade concreta das supostas condutas apuradas, bem como a periculosidade do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Ordem denegada.
1 - É cabível a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e houver devida fundamentação da decisão na gravidade concreta da conduta delituosa. 2 - A gravidade concreta pode ser evidenciada no modus operandi do agente que, para subtrair o aparelho celular da vítima, usou de violência, justificando, assim, a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública. 3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes a fundamentar a revogação da prisão cautelar. 4 - Ordem denegada.

(TJ-DF 20170020135965 DF 0014508-86.2017.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 20/07/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2017 Pág.: 136/141)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos, descabendo, portanto, qualquer possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo e do guarnecido pela impetrante, o paciente segue preso desde 21/11/2018, estando o processo em fase instrutória, aguardando retorno de carta precatória.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, levando-se em conta a necessidade de expedição de cartas precatórias, situação de pandemia viral e pedidos de liberdade aventados pela defesa.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 21 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 24/07/2020